Tribunal: TJPA
Processo: 0802792-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802792-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, em razão da juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira fora do prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada intempestiva de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira afasta a preclusão temporal para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante não apresentou justificativa suficiente para a reconsideração da decisão agravada, tendo permanecido inerte durante o prazo concedido para a juntada dos documentos solicitados.

4. A juntada extemporânea de documentos, sem justificativa plausível, inviabiliza a reanálise do pedido de gratuidade, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A preclusão temporal impede a reanálise de documentos apresentados fora do prazo para a concessão da gratuidade da justiça, salvo em casos excepcionais devidamente justificados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Agravo de Instrumento nº 21317947620248260000; TJ-SP - AI nº 22004421620218260000; TJ-MG - AC nº 50028133220168130707.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802792-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FLÁVIO DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 19198918) interposto por FLÁVIO DE FREITAS,

em face da decisão de Id. 18792207 prolatada em recurso de Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

O recorrente sustenta em suas razões, sob o Id. 19198918, que a decisão monocrática deveria ser revista, uma vez que o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente inadmissão do seu recurso foram equivocadas. Em suas razões, defende que sua condição financeira impossibilita o pagamento das custas processuais, conforme documentação apresentada nos autos, e que a decisão do relator contraria jurisprudência consolidada acerca da presunção de hipossuficiência.

Aponta que os documentos anexados aos autos do processo comprovam que o autor possui diversos gastos que oneram o seu rendimento mensal e que é responsável por todas as despesas mensais geradas em sua residência.

O agravante solicita, ao final, a reforma da decisão agravada, com a admissão do Agravo de Instrumento e a consequente concessão da gratuidade de justiça, argumentando que a denegação do benefício restringe seu acesso à justiça.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 19522659), na qual o agravado sustenta que o agravante não logrou êxito em comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. Que a simples alegação de insuficiência de recursos, desacompanhada de documentos robustos e inequívocos, não seria suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, conforme preconizado pela legislação processual civil.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, o agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 18399285.

Sobreveio certidão de Id. 18557640, afirmando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Petição de Id. 18582996, a qual o agravante requereu dilação do prazo.

Petição de Id. 18735564, anexando comprovantes de insuficiência de renda com a finalidade de comprovar a necessidade da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, de acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. O § 2º do art. 99 do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido caso haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo à parte comprovar sua hipossuficiência.

No presente caso, o recorrente juntou extrato bancário de março/2024 e CTPS, contudo,
os documentos foram apresentados fora do prazo estipulado.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência pátria:

‘’EMENTA Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Indeferimento da justiça gratuita. Insurgência do Autor. Determinação de apresentação de documentos capazes de atestar a necessidade de concessão da benesse. Decurso de prazo para a juntada dos documentos. Pedido, intempestivo, de prazo suplementar. Pedido de gratuidade indeferido. Hipossuficiência não comprovada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.’’ (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21317947620248260000 Taboão da Serra, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/06/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

‘’EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, considerando principalmente que a alegação de hipossuficiência financeira é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - Determinação ao autor de recolhimento das custas judiciais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial - IRRESIGNAÇÃO - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC - INÉRCIA - Juntada de documentos após a z. serventia ter certificado o decurso do prazo - PRECLUSÃO temporal - Além de estarem fora do prazo concedido pelo Relator, os documentos juntados não atendem a contento a determinação - Ausência de comprovação inequívoca e idônea de momentânea incapacidade financeira - Manutenção do indeferimento da justiça gratuita - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.’’ (TJ-SP - AI: 22004421620218260000 SP 2200442-16.2021.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 08/10/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2021)

‘’EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ART. 5º, LXXIV, CR - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO. A assistência judiciária deve ser deferida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua sobrevivência ou à de seus familiares. Em princípio, para o deferimento da justiça gratuita, basta a declaração de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais. Contudo, tal declaração gera presunção relativa de veracidade, podendo o juízo determinar a juntada de documentos comprobatórios da alegada insuficiência. A assistência judiciária gratuita não é concedida quando ausente comprovação da hipossuficiência de recursos e se a parte se mantém inerte quando lhe é oportunizado prazo para a juntada de referidos documentos. Recurso não provido.’’ (TJ-MG - AC: 50028133220168130707, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/10/2018, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018)

‘’EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AGRAVO INTERNO - IMPOSSIBILIDADE -DECISÃO MANTIDA. A assistência judiciária pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovem não possuírem recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de suas atividades. Se a parte não comprova, no momento oportuno, por meio de documentos hábeis, que faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser indeferido. "Descabe a juntada de documentos em sede de agravo interno, salvo quando se enquadrar no conceito legal de documento novo, hipótese inocorrente nos autos" (TJRS, Agravo n. 70048300321). Não deve ser provido recurso de agravo interno quando não demonstradas razões para modificar o entendimento manifestado na decisão monocrática.’’ (TJ-MG - AGT: 07523318520178130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/02/2018, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018)

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024